Tribunal: TJMT
Processo: 1025988-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025988-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADEMIR JOSE DONATONI
AGRAVADO: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADEMIR JSÉ DONATONI, contra decisão que nos autos do Incidente De Desconsideração Da Personalidade Jurídica, movida por OSCAR CÂNDIDO DA SILVEIRA FILHO, deferiu no pedido a fim de que os sócios da empresa Ativa Imóveis Ltda, respondam pelo débito.
Em síntese, noticia que se trata de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado em desfavor da empresa ATIVA IMÓVEIS LTDA, nos autos do processo de execução em face da referida empresa, com a finalidade de integrar os sócios Ademir José Donatoni e Telma Regina Ribeiro Donatoni, para que possam responder com seu patrimônio pelas dívidas de pessoa jurídica, sob a alegação de abuso de personalidade jurídica; desvio de finalidade e encerramento irregular e fraudulento da empresa.
Reclama a necessidade de reforma da decisão, porque “aparente insolvência ”, não é motivo apto para desconsiderar a Personalidade Jurídica da empresa e ainda que houvesse, não constitui fundamento jurídico para desconsideração pretendida, porque não estão presentes os requisitos do artigo 50 do CC, notadamente a prática de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
Acentua que na Lei 13.874/2019 - Lei da Liberdade Econômica - houve a alteração do artigo 50 do CC/2002, definindo expressamente o conceito de desvio de finalidade e confusão patrimonial, de modo que para reconhecer a desconsideração, necessário estar presente benefício direto ou indireto dos sócios ou administradores, o que não está presente no caso em exame.
Postula a suspensão da decisão recorrida, frente a ausência dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, bem assim o perigo de dano traduzido na possível constrição de seu patrimônio, de forma indevida, por dívida da empresa.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a Desconsideração da Personalidade Jurídica da executada Ativa Imóveis, a fim de que seus sócios respondam pelo débito cobrado pelo agravado OSCAR CÂNDIDO DA SILVEIRA FILHO.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos do recorrente, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se a liminar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator